Tribunal: STF
Processo: ARE 1439908
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

 1.	Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

PRECATÓRIO. EXECUÇÃO. Desapropriação indireta. Título Judicial. Moratória constitucional. Precatório pago. Impugnação após o depósito da última parcela e respectivo levantamento. Inadmissibilidade. Emenda Constitucional n. 30/2000. Artigo 78 do ADCT. A moratória constitucional, uma vez adotada, estabiliza a dívida no momento da promulgação da Constituição. A dívida consolidada incluiu os juros moratórios e compensatórios, mas não a atualização monetária. Observados os vencimentos das parcelas anuais, não há falar em mora, o que afasta o cômputo de juros, cessada, igualmente, a incidência dos compensatórios, em face da referência apenas aos remanescentes e às parcelas tidas como iguais e sucessivas. Juros moratórios e compensatórios pagos durante a moratória prevista no art. 78 do ADCT não podem ser compensados ou deduzidos no cálculo. RECURSO NÃO PROVIDO.

2.	O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art.  5º, XXIV, da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante 17/STF.

3.	Determinado o retorno à câmara julgadora para eventual retratação, optou-se pela manutenção do julgado. O acórdão restou assim ementado:

RETRATAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1040, I1, do CPC/2015 - TEMA N° 810 do E. STF, e TEMA N° 905 do Col. STJ cuja discussão diz respeito à correção monetária e aos juros moratórios incidentes sobre os débitos da Fazenda Pública, e aplicabilidade da Lei n° 11.960/2009 PRECATÓRIO EXECUÇÃO - Moratória constitucional Precatório pago -- Impugnação após o depósito da última parcela e respectivo levantamento Descabimento Matéria que não foi objeto de debate no v. aresto em análise Retratação desacolhida com a manutenção do julgado. 

4.	É o relatório. Passo a decidir.

5.	O recurso extraordinário não deve ser provido. 

6.	O acórdão recorrido foi claro ao assentar que “desde que observados os vencimentos das parcelas anuais não há falar em mora, o que afasta o cômputo de novos juros, cessada, igualmente, a incidência dos compensatórios, em face da referência apenas aos remanescentes e às parcelas tidas como iguais e sucessivas”.

7.	De modo que não há que se falar em violação à Súmula Vinculante 17. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é inadmissível o recurso extraordinário que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido, hipótese que atrai a incidência da Súmula 284/STF.

8.	Ademais, o Tribunal de origem entendeu que houve preclusão dos questionamentos levantados pelo recorrente, uma vez que já houve o efetivo pagamento do precatório, sem qualquer ressalva. Confira-se o seguinte trecho do acórdão recorrido esclarecendo a questão:

[...] a discussão instaurada pela FESP não pode ser levada adiante nestes autos, se considerada a preclusão máxima, até porque a matéria não envolve a hipótese de erro material. Na verdade, a FESP fez o pagamento das parcelas, incluindo os juros de mora, sem qualquer ressalva. 
O que a agravante quer é rediscutir critérios para atualização monetária da dívida, o que envolve matéria atingida pela preclusão ante a efetivação do pagamento. 
Em outras palavras, o débito já foi reconhecido judicialmente, concedendo-se a agravante a possibilidade de seu parcelamento, tão somente. 
A providência afrontaria o instituto da preclusão derivada da aceitação dos valores no momento de expedição do ofício precatório para pagamento e a concordância com o regime de moratória constitucional.

9.	Esses são fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do julgado, que não foram atacados no recurso extraordinário. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF.

10.	Ainda que superado os óbices apontados, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e validar os argumentos apresentados pelo recorrente, seria imprescindível o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que é inviável neste momento processual (Súmula 279/STF).

11.	Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.

Publique-se.

	Brasília, 1º de agosto de 2023.

Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator